Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. MANDADO SEM A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem os autos do recurso são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas processuais no presente momento, principalmente em razão da ausência de trabalho formal e da baixa movimentação financeira das contas bancárias.
2. A citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual. A existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública.
3. No caso dos autos, apesar de ter sido certificado pela Sra. Oficiala de Justiça a regularidade do ato citatório, constata-se, pela reprodução da tela do WhatsApp, que o documento anexado à conversa não se tratava do Mandado de Citação com a presença dos requisitos legais. O mandado de aditamento foi enviado com a finalidade de citação e em tal documento não há menção à finalidade da citação, nem do prazo para resposta à ação monitória, bem como demais requisitos.
4. Apesar de o Art. 246 do CPC prever que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, conforme realizado no processo de origem e certificado pela Sra. Oficiala de Justiça, no presente caso o ato não cumpriu sua finalidade, impondo ao réu a perda do prazo para apresentar embargos à monitória.
5. Não se pode afirmar que o réu tinha ciência da existência da presente ação e que o ato citatório atingiu a sua finalidade, de modo que a nulidade deve ser reconhecida.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da citação, com a invalidação de todos os atos processuais posteriores e reabertura do prazo para apresentação dos embargos à monitória.